Tribunal: TJSP
Processo: 0004186-03.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Concussão
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Revisão Criminal – Concussão – Preliminar – Nulidade por violação ao disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal – Sistema inaplicável ao interrogatório – Nulidade meramente relativa e não arguida no momento oportuno, acarretando a preclusão – Preliminar rejeitada – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime

Ementa:
Revisão Criminal – Concussão – Preliminar – Nulidade por violação ao disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal – Sistema inaplicável ao interrogatório – Nulidade meramente relativa e não arguida no momento oportuno, acarretando a preclusão – Preliminar rejeitada – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Rejeitada a preliminar, Revisão Criminal improcedente.